Tribunal: TJDFT
Processo: 0001420-59.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001420-59.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDIRETA - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DESPACHO Tendo em vista o trânsito em julgado do acordão de ID 11231506, em sede de recurso extraordinário (certidão de 15958608), que determinou a retomada do curso processual, retornem os autos à Contadoria Judicial para correção dos cálculos apresentados ao ID 11231481, referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados nos presentes embargos, a fim de adequá-los aos parâmetros estabelecidos no mencionado decisum, aplicando-se o IPCA-E como indexador monetário “desde a data em que editada a Lei 11.960/2009 que inovou a redação do artigo 1o-F da Lei 9.497/97 [sic]” (p. 403, ID 11231506), observando-se, ainda, o termo inicial da correção monetária em 19/5/2009, conforme determinado na decisão de ID 11231489. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao embargante), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem sobre os cálculos. I. Brasília, 20 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador